Tribunal: TRF3
Processo: 5028576-19.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
222/1006)

5028576-19.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028576-19.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: RUMO MALHA PAULISTA S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213-A

AGRAVADO: CINTIA APARECIDA DOS SANTOS, ANDERSON QUIRINO ROCHA, IZAIAS DE JESUS VIANA, MATHEUS PEDRA DA SILVA, EDUARDO VANILDO FERNANDES PEDRA MACIEL COSTA, GABRIEL PEDRA MACIEL DA SILVA, CRISTINA PEDRA DA SILVA, MARCIA PEDRA MACIEL DA SILVA, DAYANA PEDRA MACIEL DA SILVA, RÉUS DIVERSOS NÃO IDENTIFICADOS (KM 150+809 AO 150+869), MARCOS PEDRA DA SILVA, MARIA HELENA PEDRA VIEIRA (MENOR), FERNANDO PEDRA MACIEL DA SILVA, CLARA CRISTINA PEDRA GUIMARAES (MENOR), MARCELO PEDRA MACIEL COSTA (MENOR)

INTERESSADO: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO RECURSAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). DECISÃO QUE ANULA SENTENÇA E REABRE A FASE INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão proferida em ação de reintegração de posse. O juízo de origem acolheu embargos de declaração opostos pelos réus, reconheceu nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública da União para especificação de provas e determinou o retorno do processo à fase instrutória, com reabertura da produção probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que acolhe embargos de declaração para anular sentença e determinar o prosseguimento do processo com reabertura da instrução pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese de taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC prevê hipóteses específicas de cabimento do agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que tal rol possui taxatividade mitigada, admitindo a interposição do recurso quando verificada urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em eventual apelação.

4. No caso concreto, a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC. Também não se verifica situação de urgência ou risco de inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

5. A controvérsia pode ser oportunamente suscitada em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, razão pela qual não se justifica a impugnação imediata por agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O agravo de instrumento somente é cabível nas hipóteses do art. 1.015 do CPC ou quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em apelação, conforme o Tema 988 do STJ. 2. A decisão que apenas reabre a fase instrutória do processo, sem risco de inutilidade do exame posterior da matéria, não autoriza a interposição de agravo de instrumento”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 186, § 1o; CPC, art. 183, § 1o; CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.019; CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.009, § 1o; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.688.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.12.2017, DJe 15.12.2017; STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018 (Tema 988); TRF3, AC 5787532-70.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. David Dantas, j. 30.04.2020, DJF3 06.05.2020; TRF3, AI 5031971-29.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 24.07.2020, DJF3 30.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028576-19.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: RUMO MALHA PAULISTA S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213-A

AGRAVADO: CINTIA APARECIDA DOS SANTOS, ANDERSON QUIRINO ROCHA, IZAIAS DE JESUS VIANA, MATHEUS PEDRA DA SILVA, EDUARDO VANILDO FERNANDES PEDRA MACIEL COSTA, GABRIEL PEDRA MACIEL DA SILVA, CRISTINA PEDRA DA SILVA, MARCIA PEDRA MACIEL DA SILVA, DAYANA PEDRA MACIEL DA SILVA, RÉUS DIVERSOS NÃO IDENTIFICADOS (KM 150+809 AO 150+869), MARCOS PEDRA DA SILVA, MARIA HELENA PEDRA VIEIRA (MENOR), FERNANDO PEDRA MACIEL DA SILVA, CLARA CRISTINA PEDRA GUIMARAES (MENOR), MARCELO PEDRA MACIEL COSTA (MENOR)

INTERESSADO: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Trata-se de agravo interno interposto por RUMO MALHA PAULISTA S.A. (ID 344671033) em face da r. decisão que não conheceu de seu agravo de instrumento (ID 341036159).

Alega a agravante, em síntese, que seu agravo de instrumento deveria ser conhecido ante a aplicação, ao caso concreto, da Tese fixada no Tema 988/STJ, o que ensejaria, uma vez superado o óbice da admissibilidade recursal, a revisão da r. decisão proferida pelo magistrado monocrático que anulou o tramitar processual, reabrindo a fase instrutória.

Foi apresentada contraminuta ao agravo interno (ID 345944331).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Nos Tribunais, a celeridade e a eficiência na prestação jurisdicional (escoradas na garantia da duração razoável do processo e refletidas no art. 932 do Código de Processo Civil) permitem que o Relator julgue monocraticamente casos claros no ordenamento e pacificados na jurisprudência. Para que o feito seja analisado pelo colegiado, caberá agravo interno no qual devem ser explicitadas as razões pelas quais a decisão agravada não respeitou os requisitos para o julgamento monocrático (notadamente o contido no art. 932 do Código de Processo Civil), não servindo a mera repetição de argumentos postos em manifestações recursais anteriores.

De todo modo, alegações de nulidade da decisão monocrática são superadas com a apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado competente, conforme orientação do E. STJ (AgInt no REsp 1.688.594/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/12/2017, DJe 15/12/2017) e deste E. TRF da 3a Região (AC 5787532-70.2019.4.03.9999, Rel. Des. Federal David Dantas, j. 30/04/2020, e - DJF3 06/05/2020).

No caso dos autos, a r. decisão monocrática agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RUMO MALHA PAULISTA S.A. contra decisão proferida pela 19a Vara Cível Federal de São Paulo/SP que, em sede de ação de reintegração de posse, assim deliberou:

‘S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos em face da sentença ID 338480798, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse.

Sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Narra que a situação tratada nos autos demanda dilação probatória e que não foi intimada pessoalmente para indicar provas, tendo a intimação se dado apenas por diário eletrônico, que não poderia substituir a intimação pessoal, prerrogativa prevista no art. 186, § 1o, do CPC.

A coautora Rumo Malha Paulista S.A. ofereceu contrarrazões refutando as alegações da embargante.

O DNIT não se manifestou.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou tribunal; corrigir erro material (art. 1.022, CPC).

Recebo os embargos opostos pelas rés, eis que tempestivos. No mérito, acolho-os.

Com efeito, a Defensoria Pública da União possui prerrogativa de intimação pessoal, ainda que por meio eletrônico, conforme lhe garante o art. 186, § 1o, e art. 183, § 1o, ambos do CPC, os quais dispõem:

‘Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico’.

(...)

‘Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o’.

Compulsando os autos, especialmente a aba de expedientes do sistema processual eletrônico do PJe, diviso que a Defensoria Pública da União, representando os réus desta ação, não foi intimada pessoalmente da decisão ID 251320794, a qual determinou a intimação das partes para especificarem provas, tendo sido intimada apenas por diário eletrônico.

Decorrido o prazo sem o requerimento de produção de provas pelas partes, os autos vieram conclusos para julgamento e foi proferida a sentença.

Por conseguinte, a intimação da Defensoria Pública Federal por diário eletrônico, em detrimento da pessoal eletrônica garantido por prerrogativa legal, é causa de nulidade absoluta, a configurar a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, motivo pelo qual a r. sentença deve ser anulada a fim de evitar o cerceamento de defesa dos réus.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração opostos e, por conseguinte, anulo a r. sentença ID 338480798.

Para prosseguimento do feito, defiro a produção da prova documental requerida pela Defensoria Pública da União.

Inicialmente, destaco ser incontroverso a ocupação pelos réus da faixa de domínio e faixa não edificante da via férrea concedida pelo Poder Público à Rumo Malha Paulista para operar a ferrovia.

O cerne da controvérsia cinge-se na apuração de eventual alteração no limite da faixa de domínio e da faixa não edificante em decorrência da construção da segunda linha férrea.

Assim, determino às autoras Rumo Malha Paulista S.A. e DNIT que juntem aos autos documentos que contenham informações sobre a construção da segunda via férrea no local alvo da controvérsia, a fim de aferir se os imóveis dos réus observavam o limite da faixa de domínio e área não edificável da linha férrea anteriormente já existente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Saliento que a referida documentação já havia sido solicitada por ocasião da realização de audiência para tentativa de conciliação realizada em 15/12/2021 (ID 186950059) e, muito embora a coautora Rumo Malha Paulista S.A. tenha alegado que os documentos em sua posse teriam sido fornecidos pelo DNIT e já haviam sido apresentados, a decisão ID 251320794 destacou que a afirmação de que ‘provavelmente as modificações introduzidas com a construção da segunda linha férrea no local foram feitas dentro da faixa de domínio pré-existente, sem se alterar as divisas’ não foi documentalmente provada pelas autoras.

Indefiro, por ora, a produção de prova testemunhal e pericial, cuja necessidade e pertinência será apreciada oportunamente, após a juntada dos documentos requeridos.

Intimem-se.’

Alega a agravante, inicialmente, que ‘O recurso é cabível nos termos do art. 1.015, parágrafo único, CPC’. No mérito, aduz que ‘A nulidade reconhecida em razão da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública da União foi indevidamente declarada de forma ampla e desproporcional, culminando na anulação integral da sentença de procedência sem que houvesse qualquer demonstração concreta de prejuízo’. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Relatado o necessário, decido.

O art. 1.015 do CPC relaciona as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, ‘in verbis’:

‘Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário’.

É verdade que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de o rol do art. 1.015 do CPC estar sujeito à taxatividade mitigada:

‘RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as ‘situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação’. 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido’ (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018).

Nesse REsp 1.704.520/MT, o STJ firmou a seguinte Tese no Tema 988: ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. O mesmo Tribunal modulou os efeitos desse entendimento para que a Tese no Tema 988 seja apenas aplicável a partir da publicação do acórdão desse REsp 1.704.520/MT (DJe de 19/12/2018), embora afirme que não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas por essa tese jurídica firmada, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal.

No caso dos autos, inicialmente, tem-se que embora denominado de ‘sentença’, o ato judicial ora impugnado tem natureza de decisão interlocutória.

De fato, a decisão que acolhe os embargos de declaração para anular a sentença e determinar o prosseguimento do processo tem natureza de decisão interlocutória com efeito modificativo ou infringente. Não se trata de uma nova sentença, pois não resolve o mérito da causa. A anulação da sentença faz com que o processo retorne a uma fase anterior, reabrindo a instrução, não pondo fim à fase de conhecimento.

Mas, ainda assim, o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, tendo em vista que a decisão agravada não encontra previsão no rol do art. 1.015 do CPC, não havendo que se falar, outrossim, em situação de excepcional urgência ou de inutilidade do exame da questão em eventual futuro recurso de apelação.

Realmente, não procede a alegação da agravante, de que ‘O recurso é cabível nos termos do art. 1.015, parágrafo único, CPC’, visto que o feito de origem trata de ação de reintegração de posse, a qual ainda se encontra na fase de conhecimento, mais especificamente, instrutória.

De outro lado, não se vislumbra a excepcional urgência para a apreciação da questão relativa ao retorno do procedimento à fase instrutória, de especificação de provas, inclusive porque isso se deu diante de aparente quadro de cerceamento do direito de defesa dos réus, por conta da não observância da prerrogativa de intimação pessoal do Defensor Público que os representa, justamente para que pudesse especificar as provas que pretendia produzir.

Não se verifica, portanto, a existência de urgência ou o risco de inutilidade do julgamento, a justificar a admissibilidade do presente agravo de instrumento fora das hipóteses legalmente previstas no art. 1.015 do CPC.

Nesse sentido, julgado desta Corte Regional:

‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. RESP 1.704.520. TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICAÇÃO AFASTADA NO CASO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de provas, pois fora das hipóteses do artigo 1.015, CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.704.520, sob rito repetitivo (Tema 988), decidiu pela relativização da taxatividade imposta no artigo 1.015 do CPC, caso demonstrada a urgência e excepcionalidade a exigir o julgamento desde logo, hipótese em que seria admissível o manejo do agravo de instrumento. 3. Não é o caso dos autos, até porque é plenamente reversível a decisão e impugnável ao tempo próprio. Ao apontar, especificamente, o cabimento, acerca da produção probatória, somente em relação à redistribuição do ônus da prova, na forma do artigo 373, § 1o, do CPC, o legislador, enfaticamente, excluiu da previsão hipóteses diversas, o que obsta que o julgador inove o ordenamento legal. 4. A taxatividade do rol legal destina-se a impedir que sejam antecipadas questões para exame recursal quando possível o respectivo conhecimento, sem extraordinária consequência, por ocasião do recurso principal, de sorte a concentrar o processamento e garantir celeridade em ambas as instâncias. A extrapolação da excepcional abertura admitida na jurisprudência importaria atribuir ao magistrado competência positiva de natureza legislativa, em violação ao princípio da separação de poderes, e com severo prejuízo ao princípio da legalidade, base essencial e estrutural da atuação jurisdicional. 5. Agravo de instrumento não conhecido’ (TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031971-29.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 24/07/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/07/2020).

Por fim, de se ressaltar que o art. 1.009, § 1o, do CPC, estabelece que as questões resolvidas na fase de conhecimento que não admitem interposição de agravo de instrumento não são cobertas pela preclusão, podendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões.

Diante do exposto, com fulcro no art. 1.019, caput, combinado com o art. 932, III, ambos do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ausência de pressupostos de admissibilidade recursal atinente ao cabimento, tratando-se de recurso manifestamente inadmissível. (...)”.

Enfim: no agravo interno interposto, a recorrente não demonstrou o desacerto da r. decisão monocrática proferida, cujos fundamentos estão escorados em textos normativos validamente positivados e em jurisprudência pertinente, devidamente relacionados ao caso concreto sub judice.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto por RUMO MALHA PAULISTA S.A..

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO RECURSAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). DECISÃO QUE ANULA SENTENÇA E REABRE A FASE INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão proferida em ação de reintegração de posse. O juízo de origem acolheu embargos de declaração opostos pelos réus, reconheceu nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública da União para especificação de provas e determinou o retorno do processo à fase instrutória, com reabertura da produção probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que acolhe embargos de declaração para anular sentença e determinar o prosseguimento do processo com reabertura da instrução pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese de taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC prevê hipóteses específicas de cabimento do agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que tal rol possui taxatividade mitigada, admitindo a interposição do recurso quando verificada urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em eventual apelação.

4. No caso concreto, a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC. Também não se verifica situação de urgência ou risco de inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

5. A controvérsia pode ser oportunamente suscitada em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, razão pela qual não se justifica a impugnação imediata por agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O agravo de instrumento somente é cabível nas hipóteses do art. 1.015 do CPC ou quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em apelação, conforme o Tema 988 do STJ. 2. A decisão que apenas reabre a fase instrutória do processo, sem risco de inutilidade do exame posterior da matéria, não autoriza a interposição de agravo de instrumento”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 186, § 1o; CPC, art. 183, § 1o; CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.019; CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.009, § 1o; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.688.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.12.2017, DJe 15.12.2017; STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018 (Tema 988); TRF3, AC 5787532-70.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. David Dantas, j. 30.04.2020, DJF3 06.05.2020; TRF3, AI 5031971-29.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 24.07.2020, DJF3 30.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão